Tribunal: STF
Processo: HC 108103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Suspensão condicional do processo. Art. 89, § 2º, da Lei 9.099/1995. 3. Condições facultativas impostas pelo juiz. Prestação pecuniária. Possibilidade. 4. Precedente: INQ. 2721, rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, decisão unânime, DJe 29.10.2009. 5. Ordem denegada.